Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO EXTERIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, GOL LINHAS AEREAS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor R$ 3.596,31, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 pelos danos morais suportados.
2. O contexto fático demonstra que a parte autora adquiriu junto a empresa requerida reserva do aluguel de um carro para uso nos Estados Unidos, no dia 02/09/2023. No entanto, não pode efetuar a retirada do veículo sem explicação do motivo pela operadora parceira AVIS Rent a Car. Após, a empresa requerida recusou a restituição solicitada, sob o argumento de que a autora não compareceu à loja no horário estipulado para a retirada do carro, resultando no cancelamento do serviço.
3. Em suas razões recursais (ID 62024986), a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que “a ré não se comprometeu a prestar o serviço adquirido e sequer possui carros para a realização deste serviço”, atuando apenas como intermediadora e que a “RENTCARS possui regras de aluguel e políticas de reembolso aplicadas ao caso em comento”. No mérito, assevera que a consumidora tem ciência das políticas e regras da empresa de locação, não tendo a recorrente praticado ato ilícito. Em relação aos danos morais, argumenta que a autora não comprovou os danos alegados e que a sentença é falha, pois infortúnios comuns não geram dano extrapatrimonial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução dos danos morais arbitrados.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62024987 a 62024990). As contrarrazões foram apresentadas, nas quais a recorrido rechaça as teses apresentadas no recurso, notadamente a reiteração dos fundamentos da contestação. Quanto ao dano moral, sustenta que estava no exterior, em situação de vulnerabilidade e insegurança, e que os gastos com locomoção atingiram o patrimônio da consumidora, que não deveria utilizar seu dinheiro reservado para a viagem (ID 62024993).
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17, do Código de Processo Civil - CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, sendo intermediadora com obtenção de vantagem financeira, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
8. No caso dos autos, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (ausência de prova de que a autora não tenha chegado até às 18:30 na locadora de veículo; que a locadora estava aberta; que o Assistente Virtual Smiles informa que em caso de não comparecimento (no show), os valores pagos serão devolvidos). Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso quanto à condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, nos termos do art. 932, III, do CPC. Portanto, recebe-se o recurso somente quanto à (in)existência de dano moral e quantum arbitrado, pedidos que efetivamente impugnam a sentença proferida.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. O descumprimento contratual, com a negativa de disponibilização de veículo locado não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias do caso concreto. Nesse contexto, não obstante estar no exterior e ter que se locomover com a utilização de aplicativo de transporte - Uber para prosseguir ao seu destino, não consta dos autos provas de comprometimento da margem de crédito no cartão bancário da recorrida. Assim, a falha na prestação do serviço, sem demonstração de outros desdobramentos, constitui mero aborrecimento, que não supera os limites do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.